Tribunal: TJSP
Processo: 1005603-23.2021.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação do autor de que foi vítima de fraude, razão pela qual ajuizou anterior ação indenizatória, julgada procedente, com trânsito em julgado. Sustenta que o réu cobra juros em continuação em razão das operações fraudulentas, o que resultou em débito e na negativação de seu nome. Sentença que

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação do autor de que foi vítima de fraude, razão pela qual ajuizou anterior ação indenizatória, julgada procedente, com trânsito em julgado. Sustenta que o réu cobra juros em continuação em razão das operações fraudulentas, o que resultou em débito e na negativação de seu nome. Sentença que acolheu parcialmente o pedido, reconheceu a e inexigibilidade do débito e condenou o réu no pagamento de indenização por danos morais. Inconformismo do réu. Inadmissibilidade. Ausência de demonstração de que a dívida se originou de gastos próprios do autor, e não da fraude já reconhecida. Dano moral caracterizado. Autor de que teve seu nome indevidamente inscrito em cadastros de inadimplentes. Dano moral "in re ipsa". Indenização fixada em R$ 10.000,00, valor que atende os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Sentença confirmada

Recurso improvido.